Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712781-70.2025.8.07.0000 PACIENTE: SUEDNEY DOS SANTOS IMPETRANTE: SUEDNEY DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SUEDNEY DOS SANTOS em seu favor, contra ato praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido liminar em impetração na origem, apontando “flagrante ilegalidade consubstanciada no excesso de prazo desarrazoado para a conclusão do inquérito policial, que já perdura por praticamente 6 (seis) anos, sem qualquer perspectiva de finalização e sem justificativa plausível para tamanho retardo, o que configura constrangimento ilegal”. Discorre sobre a manifesta ilegalidade e cita precedentes em que a ordem foi concedida de ofício para sanar vícios semelhantes, afirmando que o paciente figura como investigado no IP n. 073/2019-CORF, instaurado em 23/4/2019 para apurar supostos crimes de corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e favorecimento pessoal, sem que houvesse, até o momento, elementos sequer para indiciá-lo, havendo sucessivas prorrogações. Afirma que os fatos não são complexos e foram objeto de apuração na esfera administrativa, onde foram afastadas as imputações mais graves, de modo que persiste o constrangimento do paciente com a investigação prolongada, inclusive decorrente do registro da investigação. Ao final, pede, liminarmente, a suspensão do inquérito policial referido e a retirada da menção respectiva na certidão criminal do paciente, e a concessão da ordem para trancamento do inquérito, sem prejuízo da reabertura de uma nova investigação se surgirem novas provas. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação empregada na inicial, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento já nesta fase de cognição sumária, uma vez que os elementos em discussão merecem exame mais acurado na tramitação do feito. A rigor, cuidou-se de apuração de graves delitos envolvendo o paciente, atuando como servidor público, tais como corrupção ativa e passiva, advocacia administrativa e favorecimento pessoal, cuja complexidade ou simplicidade não podem ser denotados neste momento processual, o que também reflete no tempo de prolongamento do inquérito, dependendo de especificidades de cada caso, além de critérios meramente cronológicos. Aqui, portanto, não há elementos bastantes para demonstrar a manifesta ilegalidade sustentada na impetração, a autorizar o acolhimento do pleito liminar de sobrestamento do inquérito policial na origem. De outro lado, verifica-se que o paciente não sofre risco concreto e atual à liberdade de locomoção ou iminente afronta a outros direitos individuais, nem comprovou, de início, potencial prejuízo com a simples menção de seu nome no registro do inquérito nos sistemas de informações pertinentes. A matéria, portanto, será resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator